Tribunal: TJSP
Processo: 1025728-27.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
r Estadual no 180/78, não previa a união estável como causa extintiva da pensão. 4. A equiparação entre união estável e matrimônio, introduzida posteriormente, não pode retroagir para restringir direitos consolidados. 5. Ademais, não restou comprovada a união estável nos autos. Elementos indiciários levantados pela SPPREV que não são suficientes para comprovar a causa extintiva da pensão por morte. Precedentes. IV. Dispositivo: 6. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1025728-27.2024.8.26.0053; Relator (a): Paulo Cícero Augusto Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/03/2026; Data de Registro: 02/04/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Pensão

Relator(a):

Paulo Cícero Augusto Pereira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/03/2026

Data de publicação:

02/04/2026

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. PROVIMENTO. I. Caso em Exame: 1. Ação de Restabelecimento de Pensão Por Morte ajuizada por Fernanda Cristina Pereira Lima contra São Paulo Previdência – SPPREV, visando o restabelecimento do benefício cessado sob alegação de união estável. A autora alega que nunca manteve união estável e que a cessação foi indevida. II. Questão em

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. PROVIMENTO. I. Caso em Exame: 1. Ação de Restabelecimento de Pensão Por Morte ajuizada por Fernanda Cristina Pereira Lima contra São Paulo Previdência – SPPREV, visando o restabelecimento do benefício cessado sob alegação de união estável. A autora alega que nunca manteve união estável e que a cessação foi indevida. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar se restou comprovada a existência de união estável da autora e determinar se a constituição de união estável pode ser considerada causa extintiva do direito à pensão por morte, conforme interpretação extensiva da legislação vigente à época do óbito. III. Razões de Decidir: 3. A legislação vigente no momento do falecimento do genitor da autora, Lei Complementar Estadual no 180/78, não previa a união estável como causa extintiva da pensão. 4. A equiparação entre união estável e matrimônio, introduzida posteriormente, não pode retroagir para restringir direitos consolidados. 5. Ademais, não restou comprovada a união estável nos autos. Elementos indiciários levantados pela SPPREV que não são suficientes para comprovar a causa extintiva da pensão por morte. Precedentes. IV. Dispositivo: 6. Recurso provido.